Tribunal: TJPA
Processo: 0841012-71.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0841012-71.2017.8.14.0301

APELANTE: OLD SCHOOL ROCK BAR LTDA - ME, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, OLD SCHOOL ROCK BAR LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por OLD SCHOOL ROCK BAR LTDA – ME e pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática que, em apelação cível, afastou condenação por danos morais e lucros cessantes pleiteados pela empresa, manteve a restituição de valores pagos a título de taxa de ocupação e caução e reconheceu a responsabilidade do Município pela frustração da execução contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (iii) saber se estão comprovados os lucros cessantes alegados; (iv) saber se o inadimplemento contratual configura dano moral indenizável à pessoa jurídica; e (v) saber se a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da contratada, afastando a responsabilidade do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932 do CPC e no regimento interno, sendo legítima a aplicação de jurisprudência consolidada, inexistindo violação ao princípio da colegialidade, especialmente diante da possibilidade de controle pelo agravo interno.

4. O indeferimento da prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa, pois a produção probatória não constitui direito absoluto das partes, cabendo ao magistrado avaliar sua utilidade. Ausente base factual do prejuízo alegado, a perícia revelou-se desnecessária, em observância à economia processual, não se prestando a prova técnica a suprir a ausência de demonstração mínima dos prejuízos econômicos alegadamente suportados.

5.

Os lucros cessantes não foram comprovados de forma concreta, limitando-se a parte autora a projeções hipotéticas, incompatíveis com o entendimento jurisprudencial que exige dano certo, atual e quantificável.
6. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral à pessoa jurídica, inexistindo prova de abalo à honra objetiva, imagem ou credibilidade da empresa.

7. Restou demonstrado que a Administração deu causa à frustração do contrato ao não assegurar a entrega desimpedida do bem, subsistindo a obrigação de restituição dos valores pagos, afastada a tese de culpa exclusiva da contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o julgamento monocrático fundado em jurisprudência consolidada, inexistindo ofensa ao princípio da colegialidade quando assegurado o controle pelo agravo interno.

2.

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, porquanto a atividade probatória não constitui direito absoluto das partes, competindo ao magistrado, como destinatário da prova, aferir a sua pertinência e utilidade para o deslinde da controvérsia.

3.Lucros cessantes exigem demonstração concreta e não se presumem a partir de meras projeções contratuais.

4. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral à pessoa jurídica.

5. A Administração Pública responde pela frustração do contrato quando inviabiliza a fruição do objeto contratado, impondo-se a restituição dos valores pagos.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 370, 371 e 932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.194.058/SC; STJ, AgInt no AREsp 2.009.274/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 09 de fevereiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
OLD SCHOOL ROCK BAR LTDA – ME
e

pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face da decisão monocrática (ID. 23357621), de minha relatoria,
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa autora e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ente municipal,
a fim de
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo-se a condenação do Município à restituição dos valores pagos a título de taxa de ocupação e caução e a improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes.

Na ação originária, controverte-se acerca da rescisão de contrato administrativo de concessão de uso de espaços públicos celebrado com o Município de Belém, no âmbito da contratação pela Unidade Coordenadora do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova – UCP/PROMABEN, Contrato Administrativo nº 23/2012- UCP/PROMABEN, em 18/12/2012, para exploração de atividade comercial de 7 espaços, pelo prazo de 30 (trinta) anos, localizados no “Portal da Amazônia”, Orla de Belém, na Av. Bernardo Sayão, no bairro do Jurunas.

Sustenta a autora que, embora regularmente sagrada vencedora do certame licitatório e integralmente adimplente com as obrigações financeiras e garantias exigidas, o ente municipal deixou de cumprir obrigação essencial do ajuste, consistente na entrega dos imóveis objeto da concessão situados no Portal da Amazônia, os quais permaneceram indevidamente ocupados por terceiros, inviabilizando a exploração da atividade econômica pactuada.

Em razão disso
, postulou a rescisão do contrato, com a consequente responsabilização do Município, inclusive mediante a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e extrapatrimoniais, nos termos delineados na petição inicial.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos da parte dispositiva a seguir transcrita,
in verbis
(Id. 13966024):

(...) Dispositivo.

Posto isso, e adotando essas considerações, extingo o feito nos termos do art. 487, I do CPC e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para condenar o
MUNICÍPIO DE BELÉM
à devolução dos valores pagos a título de taxa de ocupação - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) – e de garantia contratual - R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o pagamento dos valores, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146.

Condeno o réu ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento de metade das despesas processuais e honorários, que fixo em 5% sobre o proveito econômico que deixou de auferir.

Escoado o prazo de lei, não havendo recurso nem posterior pedido de cumprimento da sentença, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo.

Oficie-se o Ministério Público para apuração de eventual ato de improbidade administrativa, encaminhando-se cópias integral destes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)

Na sentença, conforme demonstrado alhures, o pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando o Município de Belém à devolução dos valores pagos a título de taxa de ocupação (R
$
80.000,00) e de garantia contratual (R$
15.000,00), com a devida atualização monetária, além de determinar o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00, restando improcedente a parcela relativa aos lucros cessantes inicialmente pleiteados (Id. 13965899).

Irresignada,
a autora
OLD SCHOOL ROCK BAR LTDA – ME
interpôs recurso de apelação (Id nº 13966027),
no qual, em sede preliminar, arguiu cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença, pugnando pelo arbitramento de indenização por lucros cessantes, a título de danos patrimoniais, bem como pela majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela empresa, conforme se verifica no Id. 13966033.

Igualmente inconformado com a sentença,
o Município de Belém interpôs recurso de apelação (id. 13966030)
, aduzindo que houve a rescisão contratual em razão do descumprimento do contrato por parte da autora, posto não ter depositado os valores corretos no tempo e modo estabelecidos.

Nesse sentido, destacou a não caracterização de conduta lesiva da municipalidade, restando inexistente ato ilícito capaz de gerar indenização.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença prolatada.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora ao Id. 13966036.

Encaminhados a este Tribunal, os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria do Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, que determinou a remessa dos autos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 14540974).

O órgão ministerial se pronunciou pelo conhecimento e não provimento dos recursos de apelação (Id. 15374399).

Após, vieram-me os autos redistribuídos em razão do reconhecimento de prevenção (Id. 15827400).

Posteriormente,
por meio de decisão monocrática (Id nº 23357621),
conheci de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
dei parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Belém
, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
mantida a condenação do Município à restituição dos valores pagos a título de taxa de ocupação e caução,

bem como neguei provimento ao recurso da parte autora,
mantendo-se integralmente hígida a sentença proferida pelo Juízo de origem
de improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes.

Inconformada
, a empresa
OLD SCHOOL ROCK BAR LTDA – ME

interpôs o presente agravo interno (ID. 23947726).

Sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão monocrática, por ofensa ao princípio da colegialidade e afronta ao art. 932, IV e V, e ao art. 1.011, II, do CPC, além de alegar a inconstitucionalidade das alíneas “d” dos incisos XI e XII do art. 133 do Regimento Interno do TJPA, por extrapolarem os limites da legislação processual federal.

Pleiteia, com isso, a declaração de nulidade da decisão agravada, por usurpação de competência do órgão colegiado.

No mérito, a agravante argui cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil, essencial, segundo sustenta, à apuração dos lucros cessantes.

Alega que, diante da não entrega dos quiosques objeto do contrato, não houve possibilidade de iniciar as atividades empresariais, inviabilizando a produção de qualquer prova documental que demonstrasse os lucros cessantes, razão pela qual a perícia contábil seria o único meio eficaz de comprovar o prejuízo.

Afirma que o indeferimento dessa prova resultou diretamente na improcedência do pedido de lucros cessantes por ausência de prova, configurando flagrante prejuízo processual.

Enfatiza que os espaços continuam sendo explorados por terceiros, o que poderia servir de parâmetro para aferição da renda frustrada, inclusive mediante arbitramento judicial, e invoca doutrina e jurisprudência sobre a teoria da “perda de uma chance” como fundamento da indenização por lucros cessantes.

Aduz que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao afastar a condenação ao pagamento de indenização, sustentando que o
inadimplemento contratual por parte da Administração

ocasionou não apenas

prejuízos de ordem patrimonial
, mas também
abalo à imagem da empresa
,
frustração de legítimas expectativas

e

impacto direto em sua atividade empresarial
.

Requer, alternativamente, a majoração do valor anteriormente fixado na sentença (R$ 30.000,00), por entender que não se mostra suficiente à reparação do dano, tampouco cumpre adequadamente as funções pedagógica, compensatória e punitiva da indenização.

Diante do exposto,
a agravante requer o exercício do juízo de retratação pelo relator ou que o recurso seja levado ao órgão colegiado para: 1) declarar a nulidade da decisão monocrática; 2) anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando a realização de perícia; ou 3) reformar a decisão para condenar o Município ao pagamento de lucros cessantes e majorar a indenização por danos morais.

O Município de Belém apresentou contrarrazões, conforme certifica o ID. 29737427.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE BELÉM também interpôs agravo interno (ID. 24648133),
insurgindo-se contra a rejeição da tese de que a rescisão contratual teria decorrido de inadimplemento da empresa autora, ora agravada.

Sustenta que a Agravante violou cláusulas contratuais relativas à garantia e ao valor mínimo da taxa de ocupação (itens 9.3 e cláusula vigésima do Contrato nº 23/2012-UCP/PROMABEN), o que justificaria a extinção do contrato por culpa da própria autora.

Invoca jurisprudência que admite a rescisão unilateral do contrato administrativo diante de descumprimento contratual, ainda que parcial, pela contratada.

Antes esses argumentos, requer a reconsideração da decisão agravada ou, mantida esta, o julgamento do presente agravo interno, com o provimento para reconhecer a legitimidade da rescisão unilateral do contrato administrativo, afastando-se integralmente a responsabilidade do Município e reformando-se a decisão anterior.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certifica o ID. 29026100.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço dos presentes recursos e passo à análise em conjunto
.

A controvérsia em exame gravita em torno de eixos centrais que refletem as insurgências de ambas as partes, a saber:
quanto ao recurso da empresa OLD SCHOOL ROCK BAR LTDA - ME
, (i) a preliminar de nulidade da decisão monocrática, por suposta ofensa ao princípio da colegialidade e extrapolação de competência regimental; (ii) a arguição de cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial contábil; (iii) o pleito de condenação do Município ao pagamento de lucros cessantes e
(iv)
a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais; e,
quanto ao recurso do MUNICÍPIO DE BELÉM
,
(v)
a tese de que a rescisão contratual decorreu de inadimplemento da própria empresa contratada, visando o reconhecimento da legalidade da rescisão unilateral e o consequente afastamento de sua responsabilidade civil.

1. RECURSO DA EMPRESA AUTORA

1.1. Da alegada nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade

Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA.

Ademais, cumpre destacar que a decisão monocrática proferida não se limitou a invocar, de forma abstrata, a autorização legal e regimental para o julgamento singular, mas efetivamente se apoiou em jurisprudência dominante e consolidada sobre os temas devolvidos no recurso.

Não houve, portanto, inovação decisória nem afastamento de entendimento consolidado, mas simples aplicação de orientação jurisprudencial estável ao caso concreto, o que afasta, por completo, a alegada violação ao princípio da colegialidade.

Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Importa ainda salientar que eventual inconformismo quanto ao julgamento unipessoal pode ser objeto de controle jurisdicional por meio de agravo interno, possibilitando a apreciação da matéria pelo colegiado e afastando, por conseguinte, qualquer prejuízo às partes. Tal entendimento encontra sólida guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente reconhecido a higidez do julgamento monocrático nos moldes autorizados pelo ordenamento, desde que preservado o duplo grau de jurisdição interno.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Superada a preliminar de nulidade da decisão monocrática, passo ao enfrentamento do mérito recursal, iniciando pelo exame das razões articuladas pela empresa autora.

1.2. Da alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial

No que tange à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil, verifico que não assiste razão à agravante.

É cediço que o magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, aferir a necessidade e a utilidade das diligências para a formação de seu convencimento motivado. A produção probatória não constitui direito absoluto da parte, devendo ser indeferida quando se mostrar inócua ou meramente protelatória, especialmente se o caderno processual carece de elementos mínimos que justifiquem a instauração de uma fase instrutória complexa.

No caso em tela, a decisão agravada acertadamente identificou a ausência de um começo de prova material que conferisse verossimilhança à pretensão de lucros cessantes. A prova pericial tem por escopo quantificar o dano (
quantum debeatur
), mas não possui o condão de suprir a omissão da parte em demonstrar a própria existência do prejuízo (
an debeatur
).

Nesse contexto, a perícia contábil, embora útil em hipóteses bem delimitadas, não substitui o ônus probatório da parte autora de apresentar documentos hábeis a demonstrar, de forma clara e objetiva, os prejuízos econômicos alegadamente suportados.

Especialmente

se tratando de lucros cessantes, que pressupõem a frustração de um ganho esperado, a sua configuração exige prova concreta do que a empresa efetivamente deixou de auferir.

Tal demonstração demanda lastro documental prévio, como balancetes, registros contábeis de períodos análogos ou contratos firmados, uma vez que a perícia técnica não possui o condão de suprir omissões probatórias ou de conferir subsistência a alegações genéricas e puramente hipotéticas.

Importa esclarecer que a improcedência do pedido não decorreu de insuficiência probatória superveniente, mas da própria inexistência de demonstração mínima do direito material invocado. Isto é, a parte autora não comprovou sequer o pressuposto básico apto a autorizar a produção de prova técnica, qual seja, a efetiva existência de atividade econômica em funcionamento ou de probabilidade concreta e objetiva de obtenção de lucros.

Nesse contexto, o indeferimento da prova pericial não se mostrou contraditório, mas logicamente coerente com a inviabilidade da pretensão tal como deduzida, pois a prova técnica não se presta a suprir a ausência do próprio suporte fático-jurídico do direito alegado, tampouco a transformar conjecturas em certeza jurídica.

Assim, o indeferimento da prova técnica, ante a ausência
de base factual mínima
, configura legítimo exercício do poder de direção do processo, sem qualquer afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se, ainda, que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova manifestamente inútil ou incapaz de influenciar no desfecho da causa, sobretudo quando o magistrado, como destinatário da prova, reconhece que os elementos pretendidos não seriam aptos a alterar a conclusão jurídica alcançada. Exigir a produção de prova técnica nessas circunstâncias implicaria apenas alongamento indevido do processo, em afronta aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do Egrégio STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO.
AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido.
2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp.1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. AGROTÓXICOS. REGULARIDADE.
MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DE LEI LOCAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. (...)
2. Sendo o juiz o destinatário da prova, ele pode, com base nas provas colacionadas aos autos, decidir antecipadamente a lide, sem que isso ofenda aos dispositivos que ora se alegam vulnerados, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que não ocorreu cerceamento de defesa. Além disso, foi enfático no sentido de que não ficaram evidenciadas irregularidades ou ilegalidade na autuação.
4. Rever os entendimentos consignados pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tais entendimentos. Aplicação da Súmula 7/STJ. 5.
Ademais, tendo a recorrente deixado de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que inexistiu cerceamento de defesa, uma vez que a própria apelante, ora recorrente, pugnou pelo julgamento antecipado, tem aplicação o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 6. Imprescindível seria a análise de lei local (LE 10.545/91, regulamentada pelo Decreto-Lei 41.203/2000) para o deslinde da controvérsia, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.
7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1627822/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

1.3. Da pretensão indenizatória por lucros cessantes

A pretensão de indenização por lucros cessantes revela-se manifestamente improcedente.
Conforme assentado na decisão monocrática ora impugnada, não há nos autos qualquer demonstração concreta de investimentos realizados, perdas patrimoniais efetivas ou frustração objetiva de oportunidades de lucro. A parte limitou-se a estimativas hipotéticas, fundadas exclusivamente na previsão contratual de aluguel, multiplicada pelo prazo de vigência do contrato, olvidando-se de que tais valores não correspondem, por si sós, à margem de lucro presumida ou à efetiva lucratividade da operação comercial projetada.

Além disso, o lucro cessante deve ser quantificado com base na margem de lucro real que a autora poderia obter com a operação do negócio, algo que, repita-se, não foi demonstrado nos autos de maneira concreta.

Nesse cenário, é firme o entendimento do STJ no sentido de que os lucros cessantes devem derivar de dano certo, atual, efetivo e quantificável, não se prestando a reparação por meras conjecturas ou projeções abstraídas de substrato fático concreto.

Nesse sentido, colaciono precedente da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO.
LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA
. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos
" (REsp 1.438.408/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 19/12/2014). 3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a ausência de demonstração concreta dos valores pleiteados a título de lucros cessantes, eventual discordância das conclusões adotadas exigiria nova incursão no acervo probatório dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2194058 SC 2022/0268270-5, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Também não prospera, no caso, a tentativa de enquadramento da pretensão indenizatória na teoria da perda de uma chance. A jurisprudência pátria somente admite a aplicação dessa construção quando demonstrada a perda de uma chance séria, real e objetivamente aferível, e não quando presente apenas uma expectativa abstrata de resultado favorável.

Na hipótese, a alegada frustração de ganhos futuros não ultrapassa o campo da conjectura, pois inexiste demonstração concreta de que a parte autora efetivamente alcançaria os resultados econômicos pretendidos, razão pela qual não se configura chance juridicamente indenizável, mas mera esperança de êxito.

Nesse diapasão, sem demonstração concreta do dano, descabe a pretendida indenização.

1.4. Do pedido de majoração ou restabelecimento da indenização por danos morais

Por fim, quanto ao pedido de majoração ou restabelecimento da indenização por danos morais, também não assiste razão à parte agravante. A decisão monocrática afastou corretamente a condenação imposta na origem, ao reconhecer que o inadimplemento contratual, por si só, não configura lesão à esfera extrapatrimonial da pessoa jurídica, inexistindo nos autos qualquer prova de abalo moral concreto, sofrimento ou repercussão negativa que extrapole os efeitos ordinários de um inadimplemento contratual.

Cumpre salientar, ademais, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, inexistindo elementos concretos que evidenciem humilhação, exposição vexatória ou ofensa à honra, não se configura o dano moral indenizável.

Nesse contexto, em hipóteses análogas à dos presentes autos, especialmente quando se trata de rescisão contratual motivada por inadimplemento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes
. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALHA NA ENTREGA DE MERCADORIA ADQUIRIDA PELA INTERNET.
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
. 2. "A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título" (REsp 1.399.931/MG, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe de 06/03/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1667103 SP 2020/0040301-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

No mesmo sentido, cito precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO 2 (DOIS) MESES ANTES DO TERMO FINAL DA PRORROGAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUÍZOS DECORRENTES DO ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO NÃO COMPROVADOS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A ENSEJAR A REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se a Apelante possui direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência do distrato contratual realizado pelo Apelado. 2. A rescisão unilateral do contrato administrativo se trata de prerrogativa da administração pública, que poderá exercê-lo, assumindo o ônus de indenizar o contratado pelo prejuízos que forem comprovados, a teor do que dispõe o art. 79, § 2º da Lei 8666/933. A pretensão de indenização por danos materiais se fundamenta nos prejuízos que a Recorrente afirma ter sofrido em decorrência antecipada do contrato. Para tanto, juntou aos autos com a petição inicial despesas pessoais (contas de energia elétrica, condomínio, pagamentos de financiamento imobiliário, mensalidade escolar de seu filho, pagamento à empregada doméstica, conta de telefone celular e cartão de crédito), no entanto, referidos gastos não guardam relação com a rescisão antecipada do contrato, não sendo possível afirmar que representam prejuízos decorrentes da ruptura da relação contratual. 4.
A Recorrente fundamenta o pedido de indenização por danos morais no fato de ter ocorrido o encerramento antecipado do contrato, contudo é cediço que apenas tal circunstância não possui o condão de ensejar a reparação indenizatória, quando não comprovada a existência de circunstâncias excepcionais que tenham atingido o patrimônio imaterial da parte
. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00289638020078140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/05/2022)

Registre-se, por oportuno, que a improcedência do pedido de indenização por dano moral não decorre do simples fato de se tratar de pessoa jurídica, mas da ausência de qualquer prova concreta de abalo à sua honra objetiva, à sua imagem ou à sua credibilidade perante terceiros. Inexistindo demonstração de repercussão negativa no meio social ou econômico em que atua, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação moral.

Portanto, em razão de não haver a comprovação do abalo moral sofrido, impossível acolher a pretensão da empresa
, o que impõe a manutenção da improcedência do pedido.

1.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO

No que tange ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, verifica-se que os fundamentos expendidos não infirmam a conclusão firmada na decisão monocrática.

Com efeito, os elementos constantes dos autos demonstram que a própria Administração Pública deu causa ao inadimplemento contratual, ao não assegurar a entrega desimpedida do bem objeto da concessão, inviabilizando a fruição do contrato pela concessionária.

Nessas condições, não subsiste fundamento jurídico para sustentar a exigibilidade dos valores pagos a título de taxa de ocupação e caução, impondo-se, com acerto, a sua integral restituição.

Outrossim, a responsabilidade objetiva da Administração, em hipóteses como a presente, decorre da frustração da contraprestação pública devida, sendo irrelevante a alegação de inadimplemento contratual da concessionária, quando demonstrado que a omissão estatal foi o fator determinante da resolução do vínculo.

A manutenção da condenação encontra amparo em elementos objetivos constantes dos autos, que evidenciam a impossibilidade de fruição plena do bem pela parte autora, seja em razão de atos administrativos impeditivos, seja pela omissão estatal que inviabilizou, na prática, o exercício regular da atividade pretendida.

Tais circunstâncias fáticas, devidamente comprovadas, afastam a tese defensiva de ausência de responsabilidade e legitimam a conclusão adotada na sentença, que se mostra adequada e proporcional à realidade demonstrada no processo.

Nessa esteira,
a pretensão recursal do Município, não merece acolhida.

Por fim, como já pacificado pelo STJ, não está o julgador obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique de forma clara e suficiente os fundamentos determinantes da decisão (EDcl no MS 21.315/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 08/06/2016).

Por todo o exposto, não se verifica qualquer vício a macular a decisão agravada, que deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço dos agravos internos e, no mérito, nego-lhes provimento
, mantendo-se inalteradas, em todos os seus termos, a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes da fundamentação supra.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026